Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0753243-45.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: MARCELO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor MARCELO ALVES DA SILVA., apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão de decretação de prisão preventiva. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 22382816). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator